Tribunal: TJSP
Processo: 0000866-22.2018.8.26.0246
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000866-22.2018.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que são apelantes JUNIO
CESAR DA SILVA e AMANDA RAIANE DA SILVA FERREIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as
preliminares e, no mérito, deram parcial provimento ao apelo para reduzir a pena de
JUNIO para 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais
1.632 dias-multa, no piso, e a pena de AMANDA para 08 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, mais 1.200 dias-multa, no piso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000866-22.2018.8.26.0246 -Voto no 11.651 EV
2
Apelação Criminal no 0000866-22.2018.8.26.0246
Apelantes: Junio César da Silva e Amanda Raiane da Silva
Ferreira
Apelado: Ministério Público
Comarca: Ilha Solteira
MM. Juiz de 1a instância: Dr. André Luiz Tomasi de Queiroz
VOTO no 11.651
TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. Configuração. Interceptações telefônicas e
apreensão de droga na residência dos réus, em
cumprimento a mandado de busca e apreensão.
Negativas
frágeis.
Condenações
mantidas.
Penas
reduzidas. Apelo parcialmente provido.
1) JUNIO CÉSAR DA SILVA e AMANDA RAIANE DA
SILVA FERREIRA foram condenados, pela r. sentença de fls. 338/364, o
primeiro, à pena de 12 anos e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
mais pagamento de 1.715 dias-multa, no piso, e, a segunda, à pena de 08 anos
e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 1.283
dias-multa, no piso, por infração ao art. 33, caput, e ao art. 35, ambos da Lei no
11.343/06, concedido o direito de apelarem em liberdade.
Inconformados, recorreram alegando, preliminarmente,
“litispendência ou bis in idem” em relação aos processos no
1000236-46.2018.8.26.0246 e 0000885-62.2017.8.26.0246, porque relativos aos
mesmos fatos, devendo ser declarada a nulidade da sentença, com a extinção
deste feito. Ainda, alegam que em nenhum momento o Juízo deferiu provas
emprestadas dos autos 1000236-46.2019.8.26.0246, o que deveria ter sido feito
por decisão fundamentada. Assim, requerem a declaração de nulidade destas
provas e seu desentranhamento dos autos. No mérito, pedem a absolvição por
insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para porte de
drogas para consumo pessoal. Quanto à pena, a defesa pugna pela concessão
do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, a AMANDA (fls. 379/404).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000866-22.2018.8.26.0246 -Voto no 11.651 EV
3
411/422), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 441/480).
É o relatório.
2) As preliminares devem ser rejeitadas.
As questões suscitadas já foram analisadas por esta
Câmara nos autos dos habeas corpus no 2244470-74.2018.8.26.0000 e
2244466-37.2018.8.26.0000, julgados em 25/02/2019, sendo que, em ambos, a
ordem foi denegada por unanimidade, na parte não prejudicada,
Consignou-se que não havia identidade total de
conduta e partes, consoante, inclusive, os fundamentos do Magistrado de 1o
Grau: “nos autos em epígrafe os réus estão sendo denunciados especificamente pelos
fatos ocorridos no dia 30 de janeiro de 2018. Contrariamente, nos autos
1000236-46.2018.8.26.0246 os réus, apesar de estarem também sendo denunciados pelo
suposto crime de tráfico e associação para o tráfico, tem-se que as datas e os fatos
investigados nos autos supracitados são outros, assim como são outros também os
corréus. Ademais, as conversas que embasaram a denúncia foram usadas apenas a título
de prova emprestada, conforme prévia autorização judicial. Portanto, não há que se falar
em bis in idem” (fls. 156).
Com efeito, aqui se está tratando de uma associação
apenas entre JUNIO e AMANDA, enquanto no outro processo se está falando de
uma associação maior com raízes na organização criminosa PCC, conforme
organograma presente na denúncia a fls. 13 daqueles autos.
Noutro giro, é também possível o ingresso de prova
emprestada no processo penal, desde que se assegure às partes o direito de se
manifestar acerca do elemento novo.
In casu, a despeito do alegado no recurso, a
solicitação do compartilhamento da prova produzida na cautelar de quebra
de sigilo telefônico no 0000885-62.2017.8.26.0246 foi requerida pelo
Ministério Público e devidamente autorizada (cf. fls. 3224 e fls. 3307 daqueles
autos), tendo o Parquet, quando do oferecimento da denúncia, solicitado a sua
utilização (fls. 100), após o que foi determinada a notificação dos réus (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000866-22.2018.8.26.0246 -Voto no 11.651 EV
4
119/120).
Tanto a defesa teve oportunidade de se manifestar
sobre a prova acrescida, que, em sede de alegações finais, contra ela se voltou
(fls. 323/326).
Tendo sido assegurado o contraditório, o STJ orienta-
se pela admissibilidade da prova emprestada:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES.
MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE
TRIBUNAL, EM CONSONÂNCIA COM A SUPREMA CORTE. CRIMES DE FURTO
QUALIFICADO
E
QUADRILHA.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DESSA PROVA PRODUZIDA EM OUTRO
FEITO CRIMINAL, CUJOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS SÃO INTIMAMENTE
LIGADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE,
PUDESSE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. (...) 3. É lícita a utilização de prova produzida em feito criminal diverso,
obtida por meio de interceptação telefônica - de forma a ensejar, inclusive, a correta
instrução do feito -, desde que relacionada com os fatos do processo-crime, e, após sua
juntada aos autos, seja oportunizado à Defesa proceder ao contraditório e à ampla
defesa. Precedentes. 4. Ausência de ilegalidade flagrante que, eventualmente, ensejasse a
concessão da ordem de ofício. 5. Habeas corpus não conhecido.” (g.n., HC 259.617/RJ,
Rel. Ministra Laurita Vaz, QUINTA TURMA, j. em 06/02/2014, DJe 26/02/2014)
Logo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.
3) No mérito, dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia que, antes de 29/01/2018, JUNIO
CESAR DA SILVA e AMANDA RAIANE DA SILVA FERREIRA associaram-se
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas. Ainda, no dia
30/01/2018, guardavam e tinham em depósito, para fins de comercialização, uma
porção de maconha (6,4g).
Segundo o Ministério Público, os réus viviam em união
estável e vendiam drogas frequentemente, utilizando o mesmo celular, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000866-22.2018.8.26.0246 -Voto no 11.651 EV
5
interceptações
telefônicas
efetuadas
nos
autos
de
no
1000236-46.2018.8.26.0246. No dia 30/01/2018, em cumprimento a mandado de
busca e apreensão expedido em razão de operação deflagrada pelo GAECO,
policiais militares deslocaram-se até a residência dos réus JUNIO e AMANDA e
constataram que eles guardavam e tinham em depósito a porção de maconha
supramencionada.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
Os policiais militares disseram que na residência dos
réus foram encontrados uma porção de maconha, R$ 162,00 em dinheiro e 03
celulares (DVD).
O réu JUNIO disse que já vendeu drogas mas não
exercia mais essa atividade, sendo que a maconha apreendida era para uso
próprio. Disse que o trecho da interceptação em que ele e AMANDA conversam
sobre drogas foi captado num momento em que ele estava fumando um
“baseado”. Não ouviu quando sua companheira supostamente ofereceu um
cigarro de maconha ao telefone. Disse que nas conversas em que supostamente
comercializava drogas, na verdade estava apenas tentando manter um status de
traficante (DVD).
AMANDA também negou a prática de tráfico dizendo
que a droga era sua e de JUNIO, para consumo pessoal. Admitiu que ofereceu
ao seu tio um “baseado” de maconha como parte do pagamento para a limpeza
do seu quintal. No dia combinado, não houve a prestação de serviço, mas seu tio
acabou “fumando um baseado” juntamente com a interroganda e JUNIO. Afirmou
que no dia anterior ao cumprimento do mandado de busca e apreensão haviam
consumido maconha na madrugada (DVD).
Com efeito, as versões dos réus foram contraditórias e
não são suficientes para afastar a prova existente contra eles, ou seja, a
apreensão de droga na residência do casal além de dinheiro cuja origem não foi
justificada. O fato de serem consumidores de droga não afasta a traficância,
porque não raras vezes usuários também vendem drogas para sustentar seus
vícios. As interceptações telefônicas transcritas na denúncia também
demonstraram que ambos vendiam drogas com habitualidade, caracterizando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000866-22.2018.8.26.0246 -Voto no 11.651 EV
6
associação para o tráfico.
Conforme a fundamentação da r. sentença: “Embora os
réus JUNIO e AMANDA tenham negado a prática do crime, dizendo serem apenas
usuários, suas narrativas são contraditórias, especificamente pela interceptação
telefônica. Além de AMANDA realizar negociações propondo pagamento em drogas,
salienta-se ainda que foram encontradas drogas em sua residência, as quais o réu diz ter
adquirido para o seu uso (...). No mais, os interrogatórios foram contraditórios quanto à
aquisição do entorpecente, o fato de terem consumido o entorpecente no dia dos fatos ou
não, o local em que era realizado o consumo, horário do suposto uso etc. No mais, não
conseguiram comprovar a origem lícita dos valores, sendo que os réus contradizem sobre
eventual acidente sofrido por JÚNIO em data recente. Igualmente, JUNIO afirma que nas
interceptações o fato de negociar entorpecentes era apenas para manter 'status' e que, na
verdade, era uma brincadeira. Situação sem qualquer respaldo objetivo ou subjetivo.
Assim, as circunstâncias objetivas demonstradas nos autos, tais como as apreensões (fls.
07-08), a prisão em flagrante, o dinheiro sem prova de origem lícita e a interceptação
telefônica, indicando com clareza a prática da mercancia dos entorpecentes realizada por
JUNIO e AMANDA, razão pela qual há subsunção do fato ao tipo previsto no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006 (...) O réu confessou que praticava anteriormente o tráfico,
embora tenha afirmado que cessou a mercancia. Ambos reconhecem que residem juntos a
tempo razoável. Igualmente, as interceptações foram em datas diversas, demonstrando
várias negociações (conforme fundamentos supra), culminando na estabilidade e
reiteração. Assim, os réus estavam associados, de forma estável e permanente, sendo,
portanto, de rigor a condenação dos réus pela prática do crime descrito no artigo 35, da
Lei no 11.343/2006”.
Portanto, as condenações devem ser mantidas por
seus próprios fundamentos.
A pena de JUNIO, pelo tráfico, sofreu dois aumentos
de 1/6 na primeira fase, considerando os maus antecedentes, a ausência de
prova de atividade lícita e o concurso de agentes. No entanto, suficiente se
mostra o aumento de apenas 1/6 pelos maus antecedentes (fls. 290/301), uma
vez que o concurso de agentes já está considerado na associação para o tráfico
e a ausência de atividade lícita não pode ser fundamento para aumentar a pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000866-22.2018.8.26.0246 -Voto no 11.651 EV
7
Assim, a pena-base de JUNIO totaliza 05 anos e 10
meses de reclusão, mais 583 dias-multa, no piso.
Na segunda etapa, mantém-se o aumento de 1/6 pela
reincidência (processo no 7002682-19.2014 fls. 300), totalizando 06 anos, 09
meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa, no piso, pelo tráfico de
drogas.
No que tange à associação para o tráfico, mantém-se
os aumentos de 1/6 pelos maus antecedentes e 1/6 pela reincidência,
totalizando 04 anos e 01 mês de reclusão, mais 952 dias-multa, no piso.
Somadas as penas pelo concurso material, resultam
em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 1.632 dias-multa, no piso.
Quanto à AMANDA, a pena-base do tráfico foi
aumentada de 1/6 pelo concurso de agentes, o que também não pode prevalecer,
conforme fundamentação acima. Assim, reduz-se ao mínimo legal de 05 anos de
reclusão, mais 500 dias-multa, no piso, a pena pelo tráfico de drogas e mantém-
se a pena de 03 anos de reclusão, mais 700 dias-multa, pela associação para o
tráfico.
Somadas, resultam em 08 anos de reclusão, mais
1.200 dias-multa, no piso.
Não é caso de concessão do redutor do art. 33, § 4o,
da Lei de Drogas, porque comprovada a dedicação às atividades criminosas,
tanto que a ré também foi condenada por associação para o tráfico.
Neste sentido;
“A condenação por associação para o tráfico de drogas
obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que
demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no
cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação da agente à atividade criminosa.
Precedentes” (STJ, HC no 520526/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j.
01/10/2019, V.U.).
O regime inicial fechado deve ser mantido. JUNIO é
reincidente e possui maus antecedentes, tendo sido condenado a pena
superior a 08 anos de reclusão. AMANDA, embora primária, participava de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000866-22.2018.8.26.0246 -Voto no 11.651 EV
8
associação estável com seu companheiro para a venda de drogas e foi
condenada a pena elevada, sendo que o crime de tráfico é equiparado a
hediondo. Portanto, de rigor a manutenção do regime inicial fechado também
para ela.
4) Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
dou parcial provimento ao apelo para reduzir a pena de JUNIO para 10 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.632 dias-
multa, no piso, e a pena de AMANDA para 08 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, mais 1.200 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator